Tribunal: TJSP
Processo: 0002190-44.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Vítima que reconheceu o apelante na polícia e ratificou tal reconhecimento em juízo. Policiais militares que prenderam o acusado na posse da res furtiva. Manutenção da condenação pelo roubo.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. A participação de menor

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Vítima que reconheceu o apelante na polícia e ratificou tal reconhecimento em juízo. Policiais militares que prenderam o acusado na posse da res furtiva. Manutenção da condenação pelo roubo.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. A participação de menor importância "só pode ser a colaboração secundária, dispensável, e que, embora dentro da causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime" (MIRABETE, in Manual de Direito Penal, Parte Geral, Vol. 1, Ed. Atlas, 13a ed., 1998, pág. 236), o que, como se viu, não ocorreu no caso em tela, vez que suficientemente comprovado nos autos que Vitor praticou atos materiais do roubo. Conforme declarado pela vítima, ambos os acusados ingressaram no veículo que havia alugado e subtraíram-no. Logo, a atuação do acusado foi relevante, de modo a possibilitar o resultado espúrio do delito, razão pela qual a participação de menor importância não deve ser mesmo reconhecida.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. A não apreensão do artefato e a ausência de perícia para se aferir a potencialidade ofensiva da arma são prescindíveis para a configuração da majorante, desde que existentes nos autos outros elementos que confirmem a sua utilização no crime, como é o caso.
CONCURSO DE AGENTES. A majorante do concurso de agentes foi comprovada pelas declarações da vítima, elemento de convicção que evidenciou não só a pluralidade e o nexo causal das condutas do apelante e do comparsa, mas também o liame subjetivo deles para a prática delitiva comum. Aliás, cabe observar que a palavra do ofendido, suficiente para o embasamento da convicção acerca do cometimento do delito, tem valia probatória também para o esclarecimento de particularidades circunstanciais da conduta imputada.
CORRUPÇÃO DE MENORES. O delito de corrupção de menores é de natureza formal, consoante pacífico entendimento dos Tribunais Superiores (consolidado na Súmula 500 do STJ), não se exigindo prova acerca da efetiva corrupção do agente inimputável. O tipo penal explicitou em que constitui corromper ou facilitar a corrupção do menor, descrevendo que o seja com ele praticar ou induzir à prática de infração penal. Assim, o simples envolvimento do menor na empreitada criminosa é suficiente à configuração do crime em questão, pois cada nova prática delitiva na qual o menor é inserido contribui para aumentar sua degradação ou frustrar eventual processo de ressocialização. Condenação mantida.
CONCURSO FORMAL ORA RECONHECIDO. Deve ser reconhecido o concurso formal próprio heterogêneo, e não o concurso material tal como inserto na sentença condenatória. É que, no caso em testilha, mediante uma única ação, o apelante atingiu o patrimônio da vítima Ronivaldo e corrompeu o adolescente Ruan. Houve unicidade de conduta e pluralidade de resultados, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, sujeitando a cominação da pena ao critério ou sistema da exasperação.
PENAS. Roubo: base em 1/6 acima do mínimo legal, pela circunstância do crime, reduzida para o piso na segunda fase, pela menoridade relativa do apelante. Na terceira etapa, acrescida de 3/8 pelas duas causas de aumento, percentual adotado por esta Câmara ao caso, do que resultou em 5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa mínimos. Corrupção de menores: pena fixada no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, ausentes circunstâncias aptas a alterá-la. Aumento de 1/6 à pena do roubo pelo concurso formal com a corrupção de menor (ao invés do concurso material reconhecido na origem), do que resultou na definitiva de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, mantida a pecuniária em 13 (treze) dias-multa mínimos.
REGIME. Regime inicial fechado fixado com acerto. Gravidade concreta dos delitos, praticados com arma de fogo e mediante o concurso de agentes, em corrupção de menor. Precedentes.
BENEFÍCIOS. Incabível, pelo montante da pena imposta e por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, a concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Ademais, quanto ao crime de corrupção de menores, vige a vedação legal, consubstanciada no artigo 69, § 1o, do Código Penal.
Recurso defensivo parcialmente provido, para reconhecer o concurso formal próprio de infrações entre as condutas delitivas (roubo duplamente circunstanciado e corrupção de menor) e redimensionar a pena privativa de liberdade de VITOR LOIOLA DE LIMA a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002190-44.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VITOR
LOIOLA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso para reconhecer o concurso formal próprio de infrações entre as condutas
delitivas (roubo duplamente circunstanciado e corrupção de menor) e redimensionar a
pena privativa de liberdade de VITOR LOIOLA DE LIMA a 6 (seis) anos e 5 (cinco)
meses de reclusão, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, vencido em parte o Revisor, Des. Poças Leitão que
declara.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
005431
APELAÇÃO: 0002190-44.2018.8.26.0635
APELANTE: VITOR LOIOLA DE LIMA (MENOR E SOLTO)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO PAULO 3a VARA CRIMINAL
ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO
DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Vítima que
reconheceu o apelante na polícia e ratificou tal reconhecimento em
juízo. Policiais militares que prenderam o acusado na posse da res
furtiva. Manutenção da condenação pelo roubo.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. A participação de
menor importância “só pode ser a colaboração secundária,
dispensável, e que, embora dentro da causalidade, se não prestada
não impediria a realização do crime” (MIRABETE, in Manual de
Direito Penal, Parte Geral, Vol. 1, Ed. Atlas, 13a ed., 1998, pág. 236),
o que, como se viu, não ocorreu no caso em tela, vez que
suficientemente comprovado nos autos que Vitor praticou atos
materiais do roubo. Conforme declarado pela vítima, ambos os
acusados ingressaram no veículo que havia alugado e subtraíram-
no. Logo, a atuação do acusado foi relevante, de modo a
possibilitar o resultado espúrio do delito, razão pela qual a
participação de menor importância não deve ser mesmo
reconhecida.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. A não apreensão do artefato e a
ausência de perícia para se aferir a potencialidade ofensiva da
arma são prescindíveis para a configuração da majorante, desde
que existentes nos autos outros elementos que confirmem a sua
utilização no crime, como é o caso.
CONCURSO DE AGENTES. A majorante do concurso de agentes foi
comprovada pelas declarações da vítima, elemento de convicção
que evidenciou não só a pluralidade e o nexo causal das condutas
do apelante e do comparsa, mas também o liame subjetivo deles
para a prática delitiva comum. Aliás, cabe observar que a palavra
do ofendido, suficiente para o embasamento da convicção acerca
do cometimento do delito, tem valia probatória também para o
esclarecimento de particularidades circunstanciais da conduta
imputada.
CORRUPÇÃO DE MENORES. O delito de corrupção de menores é
de natureza formal, consoante pacífico entendimento dos
Tribunais Superiores (consolidado na Súmula 500 do STJ), não se
exigindo prova acerca da efetiva corrupção do agente inimputável.
O tipo penal explicitou em que constitui corromper ou facilitar a
corrupção do menor, descrevendo que o seja com ele praticar ou
induzir à prática de infração penal. Assim, o simples envolvimento
do menor na empreitada criminosa é suficiente à configuração do
crime em questão, pois cada nova prática delitiva na qual o menor
é inserido contribui para aumentar sua degradação ou frustrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual processo de ressocialização. Condenação mantida.
CONCURSO FORMAL ORA RECONHECIDO. Deve ser reconhecido
o concurso formal próprio heterogêneo, e não o concurso material
tal como inserto na sentença condenatória. É que, no caso em
testilha, mediante uma única ação, o apelante atingiu o patrimônio
da vítima Ronivaldo e corrompeu o adolescente Ruan. Houve
unicidade de conduta e pluralidade de resultados, nos termos do
artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, sujeitando a
cominação da pena ao critério ou sistema da exasperação.
PENAS. Roubo: base em 1/6 acima do mínimo legal, pela
circunstância do crime, reduzida para o piso na segunda fase, pela
menoridade relativa do apelante. Na terceira etapa, acrescida de
3/8 pelas duas causas de aumento, percentual adotado por esta
Câmara ao caso, do que resultou em 5 anos e 6 meses de reclusão e
13 dias-multa mínimos. Corrupção de menores: pena fixada no
mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, ausentes circunstâncias
aptas a alterá-la. Aumento de 1/6 à pena do roubo pelo concurso
formal com a corrupção de menor (ao invés do concurso material
reconhecido na origem), do que resultou na definitiva de 6 (seis)
anos e 5 (cinco) meses de reclusão, mantida a pecuniária em 13
(treze) dias-multa mínimos.
REGIME. Regime inicial fechado fixado com acerto. Gravidade
concreta dos delitos, praticados com arma de fogo e mediante o
concurso de agentes, em corrupção de menor. Precedentes.
BENEFÍCIOS. Incabível, pelo montante da pena imposta e por se
tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, a
concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por
restritiva de direitos. Ademais, quanto ao crime de corrupção de
menores, vige a vedação legal, consubstanciada no artigo 69, § 1o,
do Código Penal.
Recurso defensivo parcialmente provido, para reconhecer o
concurso formal próprio de infrações entre as condutas
delitivas (roubo duplamente circunstanciado e corrupção de
menor) e redimensionar a pena privativa de liberdade de
VITOR LOIOLA DE LIMA a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de
reclusão, mantida, no mais, a respeitável sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A r. sentença de fls. 204/217, cujo relatório
se adota, julgou procedente a ação penal para condenar, em regime inicial fechado,
VITOR LOIOLA DE LIMA às penas de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias
de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa mínimos, como incurso no
artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal, e de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, em concurso material de infrações,
assegurado o recurso em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conformando
com
a
configuração
da
materialidade e autoria delitivas, apela o acusado e busca: a) o reconhecimento da
participação de menor importância; b) redução da pena-base ao mínimo legal; c)
afastamento da causa de aumento do emprego de arma; d) redução do percentual
de aumento aplicado em razão das causas de aumento do concurso de agentes e
emprego de arma; e) reconhecimento do concurso formal próprio entre o roubo e
a corrupção de menores; e f) fixação de regime inicial de cumprimento de pena
mais brando (fls. 224/242).
O recurso foi processado e contrarrazoado
(fls. 246/256), contando os autos ainda com respeitável parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 265/288), pelo desprovimento do apelo
defensivo.
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o acusado foi
condenado por roubo duplamente circunstanciado e corrupção de menores em
concurso material de infrações porquanto, em tese, aproximadamente às 00h do
dia 10 de março de 2018, na Avenida Sapopemba, altura do no 4100, Chácara
Mafalda, São Paulo/SP, agindo em concurso e previamente ajustado com o
adolescente Ruan C. S., mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, subtraiu, ao proveito comum, um automóvel da marca Toyota, modelo Etios
SD XS 15 AT, cor prata, de placas QND3026, Belo Horizonte/MG alugado de
Localiza Rent a Car S/A, bem como dois aparelhos de telefone celular (um Iphone
Apple e um Samsung S8) e bens pessoais, dentre eles um Distintivo da Policia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Militar do Estado do Maranhão, estes últimos pertencentes a Ronivaldo Rocha de
Negreiros. Também porque, ao praticar o roubo com o adolescente Ruan, facilitou
a corrupção do menor.
Segundo o apurado, Ronivaldo, na condução
do veículo, parou em um semáforo, quando Vitor e Ruan, este último exibindo uma
arma de fogo, exigiram que entregasse seus bens pessoais e o veículo, que era
alugado; depois de atendidos, os agentes assumiram a condução do veículo e
fugiram.
A autoria apenas foi desvendada porque os
policiais militares, que foram acionados logo depois, detiveram Vitor e Ruan em
poder dos aparelhos roubados e encontraram, por indicação deles, o local em que
haviam estacionado o veículo.
Pois bem.
De proêmio, antes de ingressar na análise
meritória, consigno ser ampla e pacificamente admitida a adoção da técnica da
motivação per relationem, facultando-se ao Estado-juiz reportar-se às
manifestações das partes, ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça ou,
ainda, à própria decisão prolatada pelo MM. Juízo a quo, desde que aponte os
elementos de convicção valorados e os motivos de fato e de direito que o levaram a
concluir neste ou naquele sentido. Confira-se, a propósito, o precedente do Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em
seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação 'per

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relationem', que inocorre ausência de fundamentação quando
o ato decisório
o acórdão, inclusive
reporta-se,
expressamente, a manifestações ou a peças processuais
outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde
que nelas achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito,
justificadores da decisão judicial proferida. Precedentes.
Doutrina. O acórdão, ao fazer remissão aos fundamentos
fático-jurídicos expostos no parecer do Ministério Público e
ao invocá-los como expressa razão de decidir , ajusta-se, com
plena fidelidade, à exigência jurídico-constitucional de
motivação a que estão sujeitos os atos decisórios emanados do
Poder Judiciário (CF, art. 93, IX).” (STF, Segunda Turma, AgR
no HC 127.228/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em
01.09.2015, DJe de 11.11.2015)
Feita
tal
observação,
reporto-me
à
respeitável sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo (fls. 204/217), que muito bem
valorou os elementos de convicção produzidos em ambas as fases da persecução
penal, como se demonstrará a seguir e que passa a integrar os fundamentos deste
voto, nos trechos dela reproduzidos.
Para a demonstração da materialidade
delitiva, vieram aos autos: auto de prisão em flagrante (fls. 5), boletins de
ocorrência (fls. 13/17 e 45/46), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 18),
relatório de investigação criminal (fls. 36/42), , além da prova oral coligida.
A autoria também está comprovada pela
prova coligida aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O acusado permaneceu silente em ambas as
fases da persecução penal (fls. 11 e 204).
A vítima Ronivaldo Rocha de Negreiros, que
reconheceu pessoalmente o acusado e o adolescente infrator Ruan na polícia e
ratificou tal reconhecimento em juízo, apontando-os como responsáveis pelo
roubo contra ela cometido: “é policial militar da pastoral e que, na data dos fatos,
estava parado em um semáforo, na Avenida Sapopemba, quando foi abordado por
dois indivíduos desconhecidos, sendo que um deles (o menor Ruan) portava
ostensivamente uma arma de fogo; uma pistola. A dupla anunciou o assalto e
subtraiu seus objetos pessoais, mencionados no B.O., inclusive o veículo que alugou
pela Localiza. Acionou a polícia e, minutos depois, tomou conhecimento de que o
veículo e parte dos seus objetos subtraídos foram encontrados. Na Delegacia,
reconheceu dois aparelhos celulares, um da marca Apple (Iphone) e outro da marca
Samsung, modelo S8, e um Distintivo da Polícia Militar, como sendo de sua
propriedade.” (fls. 9, 204, 210 e mídia digital).
Os policiais militares Rodolpho Augusto
Souza Corce, ouvido na polícia e em juízo, e Claudio Monteiro dos Santos, ouvido
somente na fase policial, que prenderam o acusado e apreenderam o adolescente
Ruan em flagrante delito, narraram, de forma coesa, segura e imparcial, que no dia
do fato “... faziam patrulhamento de rotina quando tomaram conhecimento de que
um policial militar do Estado do Maranhão havia sido roubado, tendo sido subtraído
um veículo Toyota Etios, de placas QND-3026. Assim, passaram a diligenciar pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
região com as características dos envolvidos, quando avistaram dois indivíduos com
as características passadas, caminhando pela via pública em atitude suspeita. Em
abordagem, encontraram em poder do acusado um aparelho celular Iphone Apple e
em poder do menor, um Samsung S8. Informalmente indagados, os roubadores
confessaram que teriam roubado um homem, que se encontrava em um Toyota Etios
de cor prata, indicando onde este veículo estava estacionado. No interior do veículo,
encontraram a carteira funcional do policial militar vítima, o qual reconheceu o
acusado e o adolescente como autores do roubo. O ofendido reconheceu os aparelhos
celulares como de sua propriedade.” (fls. 6/8, 122/123, 211/212 e mídia digital).
Eis a prova dos autos.
Ao que exsurge do quadro probatório
colacionado nos autos, a prova acusatória é suficiente à manutenção da
condenação do acusado pelo roubo. Os policiais militares foram firmes e uníssonos
em seus depoimentos, que atestaram a prisão flagrancial do acusado na posse da
res furtiva, e a vítima reconheceu o acusado pessoalmente na polícia tendo
ratificado tal reconhecimento em juízo.
Como é notório, tratando-se de crime de
roubo, delito que, em razão de sua natureza, é geralmente praticado na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de suma importância para o
deslinde da questão posta nos autos, razão pela qual merece ser prestigiada.
A respeito, este E. Tribunal já deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assente que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (RT
484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa
dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
E mais: a prisão do acusado em flagrante
delito, na posse da res furtiva, erige presunção quanto à autoria do roubo,
conforme jurisprudência deste E. Tribunal:
“A apreensão de coisa subtraída, só por si, em
poder do agente, é prova firme e convincente de autoria,
porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado
oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi
consigo encontrado” (Ap. no 0058346-13.2008.8.26.0050, 4a
Câmara de Direito Criminal TJ/SP J. 20.03.12)
E, ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, não há motivo nos autos para negar crédito aos depoimentos dos policiais
militares responsáveis pela prisão flagrancial do acusado. Primeiro, porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valoração do relato dos agentes públicos deve ser feita pelo Estado-juiz como
qualquer outra prova testemunhal, em consonância e obediência ao sistema do
livre convencimento motivado (CPP, art. 155, caput), mesmo porque a condição de
policial, por si só, não põe em xeque o valor dessa prova. Confiram-se, a propósito,
precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“São válidas como elemento probatório, desde que
em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra
testemunha.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 875.769/ES,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 07/03/2017, DJe de
14/03/2017)
“É de se asseverar que o simples fato das
testemunhas de acusação serem policiais não é obstante para
que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes
sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos e seus
depoimentos serão considerados como qualquer testemunha,
já que nenhuma razão tinham para falsearem a verdade, a
não ser cumprirem com seus deveres funcionais. É óbvio que
pelas múltiplas atividades desenvolvidas pelos policiais, seria
demasiado rigor exigir-se a pompa de testemunhas
presenciais, quando se sabe que o usual é a recusa de
estranhos para testificarem o caso. Por outro lado, é de
sabença generalizada que, em locais onde se cometem os
delitos impera a lei do silêncio, principalmente em se tratando
de tóxicos” (TJSP, 3a Câm. Crim., Rel. Des. SEGURADO BRAZ,
RT 732/622).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo,
porque
os
depoimentos
de
policiais compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem, a
priori, inválidos ou desmerecidos, até por inexistir indícios de que os policiais
pudessem ter interesse em causar gratuito e falso prejuízo ao acusado. Como toda
e qualquer pessoa, podem os agentes públicos servir como testemunha (CPP,
artigo 202) e, no caso dos autos, não há elementos a indicar qualquer animosidade
do policial militar que participou das investigações, tampouco restou demonstrada
alguma pretensão dos agentes em incriminar injustamente o acusado, que, durante
interrogatório, sequer apontou abusos, ilegalidades ou injustiças contra si
praticadas. Nesse sentido, já decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania:
“Segundo entendimento reiterado desta Corte os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do
édito condenatório, quando em harmonia com as demais
provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa
demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, Quinta Turma, Rel.
Min. RIBEIRO DANTAS, publicado no DJe de 11/10/2017).
(grifei)
“É assente nesta Corte o entendimento no sentido
de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus
de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não
ocorreu no presente caso.” (STJ, Quinta Turma, HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
20/06/2017, DJe de 30/06/2017). (grifei)
Portanto, não se nega a validade do
depoimento apresentado pelos policiais militares responsáveis pela prisão
flagrancial do acusado e apreensão da res furtiva.
Assim, diante do conjunto probatório
coligido, que bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas, era mesmo
de rigor a manutenção da condenação do acusado pelo roubo duplamente
circunstanciado, não havendo mesmo que se falar em insuficiência de provas.
A participação de menor importância “só
pode ser a colaboração secundária, dispensável, e que, embora dentro da
causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime” (MIRABETE, in
Manual de Direito Penal, Parte Geral, Vol. 1, Ed. Atlas, 13a ed., 1998, pág. 236), o
que, como se viu, não ocorreu no caso em tela, vez que suficientemente
comprovado nos autos que Vitor praticou atos materiais do roubo. Conforme
declarado pela vítima, ambos os acusados ingressaram no veículo que havia
alugado e subtraíram o veículo. Logo, a atuação do acusado foi relevante, de modo
a possibilitar o resultado espúrio do delito, razão pela qual a participação de
menor importância não deve ser mesmo reconhecida.
Especificamente sobre a utilização da
arma de fogo para incidência da causa de aumento do roubo, convém ressaltar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a não apreensão do artefato e a ausência de perícia para se aferir a
potencialidade ofensiva da arma são prescindíveis para a configuração da
majorante, desde que existentes nos autos outros elementos que confirmem a sua
utilização no crime, como é o caso.
Não é outro o entendimento encampado
pelos Tribunais Superiores. Confira-se:
“I. Não se mostra necessária a apreensão e perícia
da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu
potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria
natureza do artefato. II. Lesividade do instrumento que se
encontra in re ipsa. III. A qualificadora do art. 157, § 2o, I,
do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de
prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à
impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo
depoimento de testemunha presencial. IV. Se o acusado alegar
o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da
arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de
produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de
Processo Penal. [...]” (HC 93353/SP; STF Primeira Turma;
Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ; Julg. 4.11.2008;
Pub.:DJe-236 DIVULG 11-12-2008 PUBLIC 12-12-2008)
“[...] 3 - É aplicável a majorante prevista no art.
157, § 2o, inciso I, do CP, ainda que a arma de fogo não tenha
sido apreendida e periciada, desde que existam outros
elementos probatórios que confirmem a sua efetiva utilização
no crime (Precedentes). [...]” (HC 83479/DF: STJ Quinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma: Rel. Min. JANE SILVA (convocada); Julg. 06.09.2007;
Pub. DJ 01.10.2007, p. 344)
Em vista disso, fica afastado o pleito
recursal defensivo atinente ao afastamento dessa exasperante.
Anoto, por oportuno, que a majorante do
concurso de agentes foi comprovada pelas declarações da vítima, elemento de
convicção que evidenciou não só a pluralidade e o nexo causal das condutas do
apelante e do comparsa, mas também o liame subjetivo deles para a prática
delitiva comum. Aliás, cabe observar que a palavra do ofendido, suficiente para o
embasamento da convicção acerca do cometimento do delito, tem valia probatória
também para o esclarecimento de particularidades circunstanciais da conduta
imputada.
Quanto ao crime de corrupção de
menores, tratando-se de crime de natureza formal, para sua configuração não há
necessidade de comprovação da efetiva corrupção do agente inimputável por força
do evento, ou, ainda, de que o menor não se encontrasse corrompido quando da
prática delituosa, bastando que fique demonstrada a participação do menor na
ação criminosa, em companhia do agente imputável, para que a conduta deste
último se subsuma àquela descrita no tipo penal em questão, tal como ocorreu no
caso vertente. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 500 do Superior Tribunal
de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova
da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se que esta infração penal está
tipificada no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90, cujo artigo 6o
estabelece que: “Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a
que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e
coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em
desenvolvimento” (destaquei). Assim, não se pode afirmar que o adolescente com
antecedente ou posterior envolvimento em ato infracional já esteja corrompido,
uma vez que se trata de indivíduo ainda em formação. Nesta fase da elaboração
psíquica e ética do indivíduo, o processo da má formação (assim como o da
educação e ressocialização) não se opera por atos únicos, mas contínuos. Daí
porque o tipo penal, a fim de evitar interpretações sobre a elementar do tipo,
explicitou literalmente em que constitui “corromper ou facilitar a corrupção”,
descrevendo, na sequência do próprio tipo penal, que o seja com ela praticar ou
induzir à pratica de infração penal. Não fala o tipo objetivo em iniciá-lo na vida
infracional. Dessa forma, o simples envolvimento do menor na empreitada
criminosa é suficiente à configuração do crime em questão, pois cada nova
prática delitiva no qual o menor é inserido contribui para aumentar sua
degradação ou dificultar/frustrar eventual processo de ressocialização, uma
vez que se trata de indivíduo ainda em formação, como visto.
Este posicionamento, inclusive, vai ao
encontro da finalidade social da norma protetiva, que tem por escopo, além da
proteção à infância e adolescência, desestimular o imputável a praticar delitos com
menores de idade, providência legislativa que se tornou necessária em resposta às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constantes participações promovidas pelos imputáveis
tão verificadas no
casuísmo da jurisdição criminal , com o objetivo de carrear ao inimputável a
prática do delito.
Assim, ainda que o menor possuísse, de fato,
envolvimento pretérito com a criminalidade antes da ocorrência dos fatos
apurados nestes autos, e até mesmo tido a ideia originária de praticar a infração
penal, certo é que seu envolvimento na nova prática criminosa contribui,
sobremaneira, para aumentar sua degradação, sendo certo que, antes de atingida a
maioridade, a responsabilização de crianças e adolescente é regida por norma
especial (CF, art. 228), já que o caráter e a personalidade do indivíduo encontram-
se em processo de formação e desenvolvimento, de modo que, em cada
oportunidade em que o menor de dezoito anos é envolvido em um fato criminoso,
facilita-se ou consuma-se a sua corrupção. Nesse sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a simples participação do menor no ato
delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo
irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada
nova prática criminosa na qual é inserido contribui para
aumentar sua degradação.” (STJ, Sexta Turma, HC no
150.849/DF, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
16.08.2011, DJe de 05.09.2011)
Por outro lado, deve ser reconhecido o
concurso formal próprio heterogêneo, e não o concurso material tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inserto na respeitável sentença condenatória. É que, mediante uma única ação, o
apelante atingiu o patrimônio da vítima Ronivaldo e corrompeu o adolescente
Ruan. Houve unicidade de conduta e pluralidade de resultados, nos termos do
artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, sujeitando a cominação da pena
ao critério ou sistema da exasperação.
Passo à análise da dosimetria penal, que
comporta reparo, ante o reconhecimento do concurso formal próprio.
Na primeira fase da dosimetria penal,
relativamente ao crime de roubo, mantenho o acréscimo de 1/6 (um sexto) acima
do mínimo legal pelas circunstâncias do crime, por se tratar de roubo de veículo,
modalidade criminosa que realmente revela maior ousadia do agente.
Na segunda fase, mantenho a redução da
pena do roubo ao mínimo legal, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
mínimos, pela atenuante da menoridade relativa do acusado, que, contudo, não
tem o condão de reduzir a base aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
Na derradeira etapa, um pouco excessivo o
acréscimo de 2/5 (dois quintos) pelas duas majorantes, mostrando-se mais
razoável o acréscimo de 3/8 (três) oitavos, percentual, adotado por esta Câmara e
tido pela jurisprudência como o mais adequado ao caso, haja vista que se trata de
roubo duplamente circunstanciado, pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso
de agentes, delito que, à evidência dos autos, não pode receber tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
semelhante ao singelamente circunstanciado, do que resulta na definitiva de 5
(cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa mínimos.
Quanto à corrupção de menores, na
primeira fase da dosimetria penal, anoto que a circunstância apontada pelo nobre
Juízo a quo refere-se em verdade a elemento circunstancial do delito de roubo,
razão pela qual não pode ser considerada para a fixação da pena da corrupção de
menores. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, que é
a definitiva, não havendo outras circunstâncias capazes de influírem na pena,
sendo certo que, como já dito, a atenuante da menoridade relativa do apelante não
tem o condão de reduzir a base aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231
do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Em
razão
do
concurso
formal
ora
reconhecido, majoro a pena privativa de liberdade do roubo, porque mais grave,
em 1/6 (um sexto), já que de dois crimes se trata, do que resulta na definitiva de 6
(seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, mantida a pecuniária em 13 (treze)
dias-multa mínimos.
O regime inicial fechado deve ser
mantido.
Isso porque se trata de agente condenado à
pena de reclusão, superior a quatro anos, sendo certo que, ainda que descontado o
tempo de prisão cautelar do acusado sobre o montante da reprimenda a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposta, a devida reprovabilidade para a conduta concretamente aferida nos autos
não permite o abrandamento do regime prisional inicial para o recorrente. Isso
porque se trata de roubo duplamente circunstanciado pelo emprego de arma de
fogo e pelo concurso de agentes e corrupção de menores, em concurso formal
próprio de infrações, delitos graves que, dia após dia, atormentam a sociedade e
revelam a periculosidade de seus agentes, que demonstram desvio de
personalidade, além de imprimir à conduta ilícita maior potencialidade lesiva, já
que a arma de fogo pode impingir concretamente resultado mais danoso, atingindo
também a integridade física da vítima, além da ofensa ao seu patrimônio. Daí a
impossibilidade, por ora, de o acusado retornar ao convívio social, desautorizada,
portanto, a concessão de regime mais brando, não havendo que se falar em ofensa
às Súmulas no 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido já decidiram
as Cortes Supremas:
“HABEAS CORPUS. 2. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO. CONDENAÇÃO. PENA DE 5 ANOS E 8
MESES DE RECLUSÃO E REGIME INICIAL FECHADO. 3.
PEDIDO
DE
FIXAÇÃO
DE
REGIME
SEMIABERTO.
IMPOSSIBILIDADE. A imposição de regime inicial fechado
para cumprimento de pena fundamentou-se em fato concreto,
tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que
cercaram a prática da ação delituosa (delito praticado com o
emprego de armas de fogo e em concurso de agentes).
Precedentes. 4. Ordem denegada” (STF, HC 115.534, Rel.
Ministro
GILMAR
MENDES,
Segunda
Turma,
j.
em
18.06.2013, DJe 01.07.2013) (Grifos meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“HABEAS
CORPUS
(...).
CRIME
CONTRA
O
PATRIMÔNIO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
TENTATIVA.
PRETENSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
REDUÇÃO
DA
PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA SOCIAL REPROVÁVEL.
PERSONALIDADE
DESFAVORÁVEL.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO DE OFÍCIO. (...).
3. A fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da
pena teve por baliza as peculiaridades das circunstâncias que
cercaram a prática da ação delituosa, sopesando a grave
ameaça empregada e a impossibilidade de reação das vítimas,
em face do concurso de agentes e do emprego de arma de
fogo, em observância dos critério previstos no artigo 59 do
Código Penal. Inexistência de constrangimento ilegal. (...)”
(STJ, HC 199.695/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta
Turma, j. em 05.11.2013, DJe 11.11.2013).
Nesse passo, consigno que o artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.736/12, não
positivou uma detração automática para a fixação do regime inicial de
cumprimento de penas, sendo incabível a fixação de regime menos gravoso
exclusivamente pelo simples cálculo de desconto ou abatimento do tempo de
prisão anterior à prolação da respeitável sentença, já que a situação do condenado
demanda análise em cotejo com outros fatores além da quantidade da pena, não
constantes nos autos, como, por exemplo, o requisito de ordem subjetiva, exigido
para a progressão de regime e previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal.
Destarte, na hipótese dos autos, não tem aplicação o disposto no artigo 387, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Estatuto de Ritos Penais, impondo-se, no juízo de conhecimento, em atenção ao
que preceitua os §§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a cominação do regime
inicial fechado, o mais adequado à prevenção e repressão do delito praticado em
espécie, sem prejuízo da oportuna aferição da conveniência da progressão pelo E.
Juízo da execução, que disporá da integralidade de elementos necessários à
apreciação do tema.
Incabível, pelo montante da pena imposta e
por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, a
concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes do jaez do
roubo. Ademais, quanto ao crime de corrupção de menores, vige a vedação legal,
consubstanciada no artigo 69, § 1o, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reconhecer o concurso formal
próprio de infrações entre as condutas delitivas (roubo duplamente
circunstanciado e corrupção de menor) e redimensionar a pena privativa de
liberdade de VITOR LOIOLA DE LIMA a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de
reclusão, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
VOTO No 40.791 (Revisor)
Relatora: Desa. GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI Voto no 5.431
APELAÇÃO: 0002190-44.2018 São Paulo
APELANTE: VITOR LOIOLA DE LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto. Com a devida vênia, divergi, parcialmente, do
entendimento da douta maioria, pois, pelo meu voto, dava
provimento parcial ao apelo do réu para absolvê-lo da acusação de
ter infringido o artigo 244-B da Lei no 8.069/90, posto que, no meu
entender, o delito de corrupção de menores é de ordem material.
Portanto, para a sua caracterização deve haver a prova de que o
menor Ruan Carvalho da Silva já não era corrompido e o foi pelo
acusado.
A comparsaria com o réu na prática do delito patrimonial
não é suficiente, por si só, para comprovar a prática da alegada
corrupção.
De rigor, para fins de reconhecimento de tal crime, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração de que a adolescente, antes do cometimento do
crime em tela, era indivíduo não corrompido, o que, no presente
caso, não se deu.
A propósito, tem-se o entendimento do eminente
Procurador de Justiça, Dr. Carlos Henrique Maciel, em seu lúcido e
brilhante Parecer, quando diz, nos autos da apelação no
0000109-64.2014, da relatoria deste Desembargador:
“Sem embargo de entendimento em contrário, penso
que, pela literalidade da norma incriminadora, o delito
descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e
Adolescente “Corromper ou facilitar a corrupção de
menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando
infração penal ou induzindo-o a praticá-la” exige a
demonstração acerca da presença de todos os
elementos do tipo penal (essentialia delecti), sob pena
de atipicidade criminal da conduta.
Entre nós não basta que o agente haja cometido a
infração penal em parceria com o menor de idade ou o
tenha induzido a tanto. É mister que, em razão disso, a
criança ou adolescente venha a sofrer corrupção
moral ou tenha esta sido facilitada. Ora, o léxico
aponta a seguinte sinonímia para o verbo corromper :
“tornar podre”; “estragar”; “decompor”; “alterar”;
“adulterar”; “perverter”; “depravar”; “viciar”. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequência, tem a acusação o ônus de comprovar a
efetiva influência do fato criminoso principal para a
degradação psíquica ou moral do incapaz vitimado.
Com emprego do direito comparado, percebemos,
por exemplo, que o Código Penal Argentino apresenta
diferença
redacional
com
distintos
reflexos
tipológicos:
“ARTICULO 41 quater
Cuando alguno de los
delitos previstos em este Código sea cometido com la
intervención de menores de dieciocho años de edad,
la escala penal correspondiente se incrementará en un
tercio del mínimo y del máximo, respecto de los
mayores que hubieren participado en el mismo.”
Tímido e medroso, a tanto não chegou o
Congresso Nacional da República Federativa do
Brasil, optando por construir um Tatbestand de difícil
incidência e de aplicação quase impossível. O art. 244-
B do ECA é mais uma amostra da inaptidão e
comodismo do legislador brasileiro, que costuma
repassar o problema ao Poder Judiciário, constrangendo-o ao dever de recompor o
ordenamento jurídico e consertar as mazelas de
nossos mandatários, ainda que em sacrifício do
princípio maior da legalidade estrita da regra penal
incriminadora (art. 5o, XXXIX, da CF).
A mim pouco importa o que reza o verbete
sumular do E. Superior Tribunal de Justiça. Prefiro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade da verdade que a verdade da autoridade.
Na presente hipótese não se comprovou que, com
seu
envolvimento
no
crime
em
comento,
o
adolescente houvesse sido “corrompido”, nem que já
não o fosse antes disso.”
Com efeito, não pode alguém responder por corrupção de
menor já antes corrompido. Isso, com a devida venia de
entendimento em sentido contrário, parece-me ilógico.
Diz o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente ECA - :
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la.”
Se o menor já é indivíduo corrompido, sem sentido imputar-
se a alguém tal conduta, pois impossível corromper ou facilitar a
corrupção de um menor se ele já estava corrompido.
O crime de corrupção de menor é crime material, devendo,
pois, haver prova de que o réu corrompeu ou facilitou a corrupção
do adolescente.
Daí as razões pelas quais, sempre respeitando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento da douta maioria, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao apelo e absolvia o réu, com fulcro no inciso IV, do
artigo 386 do Código de Processo Penal, da imputação de suposta
violação do artigo 244-B da Lei no 8069-90.
POÇAS LEITÃO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
22
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL
DIODATTI
FD71072
23
27
Declarações de
Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A2320
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002190-44.2018.8.26.0635 e o código de confirmação da tabela acima.